Tribunal: TJMT
Processo: 1014871-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROMÁRIO SARTORI DOS ANJOS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1001971-19.2021.8.11.0023, manejada em face de ALENCAR SILVEIRA BUENO, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir o agravado a franquear acesso ao imóvel de sua propriedade, em horário comercial, para fins de conclusão da obra.
Para tanto, o agravante alega que estão preenchidos os requisitos da tutela de urgência elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente porque o dever de tolerância ao ingresso em residência pleiteado encontra amparo na legislação civil.
Pondera que a conduta do réu de impedir acesso ao seu imóvel para concluir a obra viola o direito de cooperação entre os vizinhos e que a não realização dos serviços de reboco e instalação de calhas e rufos resultará em danos na estrutura do muro divisor e na parede do imóvel, em decorrência de infiltrações e umidade em face do escoamento deficitário das águas das chuvas que já se aproximam.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pelo agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.
Isso porque, nos termos do art. 1.313, inciso I, do Código Civil, o proprietário de imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para “dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório;”.
Registre-se que o referido artigo não exige a concordância do proprietário do imóvel para a realização do serviço, mas, tão somente, prévio aviso.
Ademais, constata-se pelas declarações do empreiteiro e do engenheiro e pelas fotografias acostadas à id. 62843908 e ss. do processo de origem, que é impossível a finalização da obra por outro modo que não por meio do acesso ao imóvel do agravado, o que reforça a necessidade da concessão da medida, ainda mais diante da proximidade das chuvas em nosso Estado, que poderá causar infiltrações e umidade na construção.
Além disso, o próprio § 3o do artigo mencionado impõe o direito de ressarcimento em caso de dano ao imóvel, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.
Assim, com base nessas considerações, a decisão de base deve ser reformada.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar que o agravado tolere a entrada do agravante e de pessoas por ele autorizadas no seu imóvel, durante o horário comercial, para fins de conclusão da obra, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.